Tribunal: TJBA
Processo: 0501777-03.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501777-03.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO CESAR SANTOS CORREIA

Advogado(s)
:
MESAQUE BARBOZA SOARES

APELADO: DERNEVAL GOMES FURTUNATO

Advogado(s)
:
CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, RICARDO TEIXEIRA MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOTE 09 DA QUADRA 20 DO LOTEAMENTO PRAIA DE SÃO DOMINGOS. ILHÉUS/BA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. REJEIÇÃO. PROCESSOS COM PARTES DISTINTAS. SUSPEIÇÃO POR FORO ÍNTIMO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA. MÉRITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO PELO AUTOR. CADEIA DOMINIAL REGULAR DEMONSTRADA PELO RÉU. PAGAMENTO DE IPTU E EXERCÍCIO DE ATOS POSSESSÓRIOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A declaração de suspeição por motivo de foro íntimo possui natureza personalíssima e vincula-se exclusivamente às circunstâncias específicas do processo em que foi proferida, não havendo previsão legal de extensão automática a outros processos, ainda que envolvam uma das mesmas partes, especialmente quando os demais litigantes, a causa de pedir e os pedidos são diversos.

2. Nas ações possessórias, incumbe ao autor demonstrar cumulativamente a sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a data do ato de turbação ou esbulho, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

3. Declaração unilateral de posse, sem qualquer respaldo em documentação registral, comprovantes de pagamento de tributos, testemunhas ou outros elementos que caracterizem o exercício efetivo dos atributos possessórios, não se presta a comprovar a posse alegada.

4. Demonstrada pelo réu a cadeia dominial regular do imóvel desde 1980, mediante contratos de promessa de compra e venda e compromisso de compra e venda devidamente quitados, além do exercício de atos possessórios como pagamento regular de IPTU e manutenção do imóvel, resta configurada a legitimidade de sua posse.

5. O autor, intimado para especificar provas, deixou transcorrer in albis o prazo, operando-se a preclusão temporal do direito de produzi-las. Manifestação extemporânea, protocolada meses após o fim do prazo sem qualquer justificativa, não pode ser acolhida.

6. Não se desincumbindo o autor do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501777-03.2018.8.05.0103, em que é apelante EDUARDO CÉSAR SANTOS CORREIA e apelado DERNEVAL GOMES FURTUNATO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .